Tribunal: TJMT
Processo: 1021919-50.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021919-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADENIR RODRIGUES - CPF: 209.049.671-15 (AGRAVADO), ARLINDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 453.395.891-53 (AGRAVADO), BENEDITO CESARINO LARA FERNANDES - CPF: 373.924.177-20 (AGRAVADO), CELSO TERUYA - CPF: 298.331.831-15 (AGRAVADO), EVERTON DANIEL DE MELLO - CPF: 622.194.301-97 (AGRAVADO), FLAVIO FRANK DE ALMEIDA - CPF: 411.814.331-34 (AGRAVADO), JOAO TAVEIRA DOS SANTOS - CPF: 072.490.801-30 (AGRAVADO), LOURDES PACHECO LEAL - CPF: 109.923.911-72 (AGRAVADO), MARA BETULIA DA SILVA PAROLIN - CPF: 621.843.341-20 (AGRAVADO), OTALIA CHAVES MENDONCA DIEGUEZ - CPF: 835.242.581-15 (AGRAVADO), MARILDA MENDONCA DIEGUEZ TERRA - CPF: 268.308.761-68 (AGRAVADO), FATIMA MENDONCA DIEGUEZ GIAFFREDO - CPF: 231.529.661-72 (AGRAVADO), ANGELA MENDONCA DIEGUEZ - CPF: 193.418.141-20 (AGRAVADO), CLAUDIA MENDONCA DIEGUEZ - CPF: 389.539.781-49 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ACORDO ENTABULADO POR APENAS UM DOS EXEQUENTES – PEDIDO DO EXECUTADO PARA O LEVANTAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DEPOSITADO PARA A GARANTIA DO JUÍZO – INDEFERIMENTO – ACORDO QUE NÃO ABARCA OS DEMAIS EXEQUENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, em que o cumprimento de sentença fora promovido por vários exequentes e apenas um deles aderiu aos termos de acordo entabulado com a instituição financeira, prosseguindo-se a execução com relação aos demais, é de ser mantida a decisão impugnada que indeferiu o pedido de levantamento de saldo remanescente de valores depositados para a garantia do juízo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021919-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ADENIR RODRIGUES E OUTROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença (Processo n. 0050649-09.2013.8.11.0041, cód. 84710) promovido por Adenir Rodrigues e Outros, em face de Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT) indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado nos autos.

AGRAVO:
o Agravante explica que celebrou acordo coletivo nos autos, em que ficou pactuado, na cláusula n. 04, que o levantamento dos valores depositados como garantia do juízo seria em favor do Banco executado, contudo, a decisão recorrida indeferiu o referido levantamento, ao fundamento de que a avença não abarcou todos os exequentes.

Sustenta que o acordo foi celebrado dentro dos ditames legais, bem assim que as partes anuíram todas as cláusulas do contrato, revestindo-se de ato jurídico perfeito, portanto deve ser homologado na sua totalidade, respeitando-se as vontades avençadas, e não há falar em indeferimento do pedido de levantamento do saldo remanescente.

Argumenta, ainda, que o ato homologatório não pode interferir ou modificar conteúdo de transação extrajudicial por ser uno e indivisível e não existir vício de consentimento.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo, no mérito, requer o provimento do recurso para que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes seja homologado e levantados os valores depositados como garantia do juízo.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 63732482 - págs. 1- 2).

Certificado o decurso de prazo, sem a apresentação de resposta dos agravados (Id.

67765498 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021919-50.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ADENIR RODRIGUES E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença Coletiva (Processo
n. 0050649-09.2013.8.11.0041, cód. 84710)
promovido por Adenir Rodrigues e Outros, em face de Banco Bradesco S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: (proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT)
indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado nos autos.

O cerne deste Agravo é saber se cabe reforma a decisão agravada para que seja autorizado o banco executado, aqui agravante, realizar o levantamento da quantia depositada nos autos, a título de garantia do juízo.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença Coletiva, exarada da Ação Civil Pública n. 2281/2008, promovido por Adenir Rodrigues, Arlindo Moreira da Silva, Benedito Cesarino Lara Fernandes, Celso Teruya, Everton Daniel de Mello, Flavio Frank de Almeida, João Taveira dos Santos, Lourdes Pacheco Leal, Mara Betulia da Silva Parolin, Otalia Chaves Mendonça Dieguez, Marilda Mendonça Dieguez Terra, Fátima Mendonça Dieguez Giaffredo, Ângela Mendonça Dieguez, Cláudia Mendonça Dieguez, em face do de Banco Bradesco S.A., que por objetivo receber as diferenças de correção monetária decorrentes do Plano Bresser e Plano Verão, para as cadernetas de poupança do período de 1987 a janeiro de 1989.

Consta que exequente Arlindo Moreira da Silva entabulou acordo com o banco executado, aqui agravante, pelo qual aceitou a receber a quantia de R$1.085,38 (mil e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) (Id. 42282779 - págs. 8-9).

Posteriormente, o executado
, aqui agravante,
comprova o cumprimento do pacto, mediante a juntada do comprovante de pagamento no valor acordado (Id. 42282779 - págs. 12-15) e requer
o levantamento do saldo remanescente depositado em juízo.

O Magistrado homologou o acordo, todavia, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados a título de garantia do juízo, ao fundamento de que a avença não abarcou todos os exequentes.

Consignou o Magistrado
a quo
:

“
Indefiro, por ora, o pedido de levantamento do saldo remanescente, tendo em vista que a avença não abarcou todos os exequentes
.

Não se visualizando indícios de irregularidade no acordo, homologo-o, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto o cumprimento de sentença, com fundamento 924, II do CPC, em relação ao participante desta transação, devendo o processo seguir com relação aos demais.

Intime-se, pois, a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.”
(destaquei)

A decisão agravada está correta, e não merece qualquer reforma.

Veja-se que somente o exequente Arlindo Moreira da Silva aderiu aos termos do Acordo Coletivo, que foram pelas entidades de defesa dos consumidores, FEBRABAN e CONSIF, tanto que na própria petição que pleiteia a homologação do acordo, o executado requereu que fosse realizada a extinção do processo, com resolução do mérito, somente em relação ao exequente Arlindo Moreira da Silva (Id. 42282779 - pág. 12).

Como bem entendeu o Magistrado
a quo
há, inicialmente, a necessidade de ouvir os demais exequentes, para que seja determinada o levantamento de eventual quantia remanescente.

Realça-se não há provas de que os demais exequentes tenham aderido ao aludido acordo coletivo, ou mesmo que tenham recebido quaisquer valores.

Dessa forma, em que pese as afirmações acerca da regularidade do acordo entabulado com um dos exequentes, prosseguindo o processo em relação aos demais, é de ser mantida a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Banco Bradesco S.A., mantém-se inalterada a decisão recorrida que indeferiu o pedido de levantamento do saldo remanescente depositado nos autos do Cumprimento de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020